Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713801-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO DE CASTRO VIEIRA JUNIOR RECORRIDO: TEREZINHA DUTRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE. MULTA DO ART. 523, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. De acordo com o § 1o do art. 523 do CPC, no cumprimento de sentença de condenação em quantia certa, não ocorrendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias previsto no caput do referido dispositivo lega, o débito será acrescido honorários de advogado e de multa de 10%. 2. Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, efetuado o pagamento voluntário no prazo quinzenal estabelecido na norma processual, o comprovante tardio comunicado aos autos não acarreta a incidência da multa de 10%, pois o montante depositado em juízo continuará sendo corrigido monetariamente. 3. Havendo sucumbência mínima do Exequente no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não lhe deve ser imposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 1o e 4o, e 86, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos 85, §§ 1o e 4o, e 86, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IPTU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões da Corte de origem no tocante à configuração de conduta ilícita do município apta a gerar indenização por dano moral implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. 2. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplica-se o mesmo óbice processual, visto que a jurisprudência desta Corte já sedimentou o entendimento de que a análise referente à ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, ou revisão do seu quantum, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Agravo Interno da contribuinte não provido. (AgInt no AREsp 1829211/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 29/9/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009